Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO IRREGULAR. OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NÃO OBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, e já presentes os documentos e provas suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda e deve ser aferida conforme a narrativa contida na petição inicial.
2.1. Conforme inteligência do artigo 1.348 do Código Civil, o condomínio, representado pelo síndico, possui legitimidade para ajuizamento de ação cuja pretensão revela interesse comum dos condôminos, in casu, a declaração de nulidade de assembleia geral convocada em desconformidade com a convenção de condomínio.
2.2. Sendo atribuído aos condôminos a responsabilidade por ato contrário às normas legais e condominiais quanto à convocação da reunião para assembleia, resta configurada a legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
3. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3.1. In casu, restou demonstrada a necessidade e adequação do pleito autoral, ante o interesse do condomínio em ver anulada a assembleia geral extraordinária por entender existirem vícios no ato convocatório e na matéria decidida na reunião. Preliminar rejeitada.
4. É de observância cogente aos condôminos do empreendimento a norma constante na convenção de condomínio que prevê que a convocação de assembleias gerais, seja por iniciativa do síndico ou dos condôminos, deve ser realizada mediante carta registrada ou protocolada, enviada aos apartamentos dos condôminos, ou em jornal local.
4.1. Conforme inteligência do artigo 1.354 do Código Civil, “a assembléia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.”
4.2. Demonstrado nos autos que a convocação da assembleia geral se deu em desconformidade com a convenção de condomínio, e, ainda, que não cumpriu com a finalidade de convocar todos os condôminos, deve ser declarada nula.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.